Tribunal: TJSP
Processo: 1007913-13.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Infiltração. Revelia. Mitigação do prejuízo não efetivada. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Insurgência do autor. Não demonstrados todos os danos decorrentes da infiltração. Obrigação de reparos corretamente arbitrada. Manutenção da parcial procedência dos pedidos.

Recurso desprovido.